Tribunal: TJSP
Processo: 2154361-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões apontadas - Modulação do julgado – Ausentes razões de segurança jurídica e interesse público a justificar a modulação - Irrepetibilidade da verba recebida – Verba irrepetível, dada a natureza alimentar – Embargos acolhidos, sem modificação do resultado.